Tribunal: STF
Processo: MS 26143
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA INSTITUIÇÃO 
   UNIVERSITÁRIA DE ENSINO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- O Supremo 
   Tribunal Federal não dispõe de competência originária para 
   processar e julgar mandado de segurança impetrado contra 
   instituição universitária de ensino.